Tribunal: TJSP
Processo: 1022103-60.2019.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional de Periculosidade
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APOSENTADORIA ESPECIAL. Servidor Municipal. SAAE. Pretensão ao recebimento de adicional de periculosidade e, em decorrência, a concessão de aposentadoria especial quando preenchidos os requisitos (25 anos de exercício). Inadmissibilidade. Inexistência de previsão legal para o pagamento de adicional de periculosidade para o cargo de vigia. Servidor que continua trabalhando em outra atividade.

Ementa:
APOSENTADORIA ESPECIAL. Servidor Municipal. SAAE. Pretensão ao recebimento de adicional de periculosidade e, em decorrência, a concessão de aposentadoria especial quando preenchidos os requisitos (25 anos de exercício). Inadmissibilidade. Inexistência de previsão legal para o pagamento de adicional de periculosidade para o cargo de vigia. Servidor que continua trabalhando em outra atividade. Laudo pericial conclusivo acerca da exposição a atividades insalubres. Admissibilidade do pagamento do adicional de insalubridade enquanto durar a exposição aos agentes. Ação parcialmente procedente. Recursos providos para afastar a concessão do adicional de periculosidade e, consequentemente, afastar a concessão da aposentadoria especial, com pagamento apenas do adicional de insalubridade, observada a prescrição quinquenal e aplicação da taxa Selic após a entrada em vigor da EC 113/21. Inexistência de omissão. Embargos de declaração rejeitados.